Tribunal: TJDFT
Processo: 0707622-38.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. LINHA TITULAR E DEPENDENTE. INADIMPLÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, rescindindo o contrato de plano de serviço telefônico quanto à linha dependente n. 61-99328-6296 e condenando a ré/recorrente à restituição da quantia de R$ 428,92, referente às cobranças da alusiva linha.
2. Verifica-se que as partes firmaram contrato de adesão a planos de serviços telefônicos pós-pagos (ID 12112827), em que há expressa pactuação de duas linhas telefônicas (titular e dependente). Nada obstante, não fora demonstrada a disponibilização do chip telefônico para o uso da linha dependente, ônus que incumbia à ré/recorrente, isso é, embora a autora estivesse adimplente quanto ao pagamento das referidas linhas, a contraprestação relacionada ao serviço de linha dependente não foi comprovada, o que faz emergir o dever de indenização.
3. Com efeito, extrai-se das faturas (ID 12112830, 12112831, 12112832, 12112833 e 12112834) que somente a linha titular era utilizada, sendo apenas cobrado, por outro lado, o valor básico da linha dependente. Ademais, resultaria em prova impossível a exigência da comprovação, por parte da autora/recorrida, de que não teria lhe sido disponibilizado chip para a linha dependente. Desse modo, à míngua de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), subsiste a condenação nos exatos termos da sentença.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.